Tribunal: TJDFT
Processo: 0005608-32.2013.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0005608-32.2013.8.07.0008 RECORRENTE: SHEILA SOUZA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CRIMES LICITATÓRIOS. DISPENSA DE LICITAÇÃO FORA DOS CASOS PREVISTOS EM LEI. CONDENAÇÃO DOS ACUSADOS. PRELIMINARES REJEITADAS. ABOLITIO CRIMINIS DO ART. 89, LEI 8666/93. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA ADEQUADA. RECURSOS DESPROVIDOS. 1.O ANPP é privativo do Ministério Público, não cabe ao juiz determinar que o responsável pela acusação o ofereça. 2.Se a parte alega que praticou a conduta mediante constrangimento, cabe a ela fazer prova nesse sentido. 3.A afirmação de que o conjunto probatório é frágil, sem dúvida, depende de um juízo de valor de cada um, passando, inevitavelmente, por uma análise subjetiva. Não há falar em provas frágeis quando são suficientes a formar o vencimento do julgador. 4.O servidor público e quem contrata com o poder público, mesmo que não ocupante de cargo ou função, independentemente do grau de escolaridade ou da complexidade da função desempenhada, tem o dever e obrigação de saber que as contratações feitas pelo poder, em regra, devem obedecer a um rigoroso processo de contratação. Assim, não há dúvida de que quem participa de um processo de dispensa de licitação de forma irregular, sendo ou não servidor público, está imbuído do animus lesivo aos cofres públicos. 5.A contratação irregular com o poder público, sem dúvida, na grande maioria dos casos, traz consigo prejuízo aos cofres públicos. 6.O julgador forma seu convencimento com amparo nas provas produzidas nos autos. Essa formação, sem dúvida, passa por uma valoração subjetiva, mas isso não torna ilegítimo o resultado do julgamento, porque o convencimento foi embasado no conjunto probatório. Não se trata, portanto, de mera convicção do julgador. 7.Não se exige que a denúncia venha acompanhada das provas que embasam a condenação. Exige-se, apenas que esteja amparada em elementos probatórios mínimos que é a justa causa para a ação penal. 8.Quando a ação penal se lastreia em elementos colhidos em regular procedimento investigatório, dispensa-se a notificação prévia (art. 514, CPP), de acordo com entendimento sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como, aliás, bem esclarecido na sentença. 9.Ora, através do processo administrativo 308.000.054/2013 ficou demonstrado que a contratação direta das Empresas Mundo Tour e Fábio Antônio Vilaça - MEI ocorreu fora das hipóteses permitidas em lei. Com a nova lei de licitações não houve a abolitio criminis dos delitos previstos no caput art. 89 da Lei 8.666/93. 10.Os casos de dispensa ou de inexigibilidade do adequado procedimento licitatório, quando ocorrem em desacordo com a norma regente, tem-se ínsito o prejuízo ao erário. 11.Não legitima o procedimento de contratação irregular de artistas pelo poder público a elevada quantidade de pessoas presentes à festa e nem o fato de o evento de caído no gosto do público presente ao evento. 12.Se várias pessoas ostentam as mesmas condições pessoais e atuam na empreitada delituosa com participações equivalentes, nada mais justo de que, na sentença, a pena seja a mesma para todos os integrantes da prática do delito. Isso, não caracteriza violação ao princípio da individualização da pena. Ao contrário, demonstra a sentença que o procedimento de fixação das penas foi devidamente aplicado. 13.O fato de o advogado ser inviolável em suas manifestações, no exercício de seu mister, não pode ser traduzido em uma carta aberta ao advogado para agir fora dos ditames legais, mormente em se tratando de processo de contratação com o poder público. 14.Recursos desprovidos. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 381, inciso III, e 619, ambos do Código de Processo Penal, sustentando deficiência de fundamentação e de prestação jurisdicional; b) artigos 156 e 386, inciso VII, também do CPP, asseverando que não houve comprovação de dano ao erário e do dolo específico, razão pela qual merece ser acolhido o pedido absolutório. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir quanto à apontada ofensa aos artigos 381, inciso III, e 619, ambos do Código de Processo Penal, pois, de acordo com a jurisprudência da Corte Superior, “não há violação do art. 619 do CPP se o aresto objeto do recurso especial contém razões de decidir coerentes com seu dispositivo, dirimiu todas as questões relevantes para o deslinde da ação penal e afastou as teses defensivas à luz das particularidades do caso concreto, de forma a viabilizar o controle sobre a atividade jurisdicional.” (AgRg no AREsp n. 1.570.857/PA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023). E, ainda, “não há ofensa aos arts. 381, II e III; 564, IV; e 619, do CPP, quando se constata que alegação de omissão do acórdão de 2o grau que julgou os embargos de declaração decorre da aceitação e prevalência conferida às provas produzidas pela acusação, valendo lembrar que ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’ (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016).” (AgRg no AREsp n. 1.551.087/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 30/3/2023). Melhor sorte não colhe o recurso quanto à alegação de ofensa aos artigos 156 e 386, inciso VII, também do CPP. A apreciação da tese recursal, acerca da não demonstração do dolo ou da insuficiência de provas a sustentar a condenação da ora recorrente, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012